Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713612-69.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FILOMENA SOARES DO CARMO APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria Filomena Soares do Carmo contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de ação de revisão de aposentadoria proposta contra o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iprev) e o Distrito Federal (id 58161996). O presente processo foi pautado para julgamento na décima segunda sessão ordinária presencial da Segunda Turma Cível do Distrito Federal e dos Territórios, que será realizada em 5.6.2024 (id 59597650). Maria Filomena Soares do Carmo requer a retirada do processo de pauta. Alega que sua patrona já possuía audiência de instrução e julgamento designada para o mesmo dia e horário (id 59670788). A retirada do processo de pauta não constitui direito subjetivo da parte, mas benefício que pode ser deferido pelo julgador mediante a análise dos motivos apresentados para tanto.[1] Verifico que Maria Filomena Soares do Carmo possui duas (2) procuradoras habilitadas nos autos (id 58161164). Ambas possuem conhecimento da causa e peticionaram no processo (id 58161996). Concluo que a impossibilidade de comparecimento de uma das advogadas de Maria Filomena Soares do Carmo não representa prejuízo para a defesa. Ante o exposto, indefiro o requerimento de retirada de pauta. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ. AgRg no RMS 71174/DF, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 14.8.2023.